Tribunal: STF
Processo: ARE 1382587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível — Ação visando à condenação da Prefeitura Municipal de Santos ao pagamento de verbas trabalhistas supostamente devidas — Sentença de improcedência — Recurso voluntário da autora — Desprovimento de rigor — Contratação temporária nos termos da Lei Municipal n° 650/90 — Previsão constitucional no artigo 37, inciso IX — Necessidade temporária a de excepcional interesse público — Eventual nulidade da contratação que não implica reconhecimento de vínculo empregatício ou aplicação das normas da CLT — Precedentes — Ausência de comprovação de desvio de função ou assédio moral indenizável — R. sentença mantida — Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A autora firmou contrato com a Municipalidade nos termos da Lei Municipal n° 650/90, por tempo certo, contratação que se deu para atender necessidade temporária, de excepcional interesse público, fundando-se a contratante no permissivo constitucional (art. 37, II e IX, da CF), de forma que não viceja o pedido formulado pela autora, que busca o reconhecimento de vínculo empregatício que, de fato, não existiu.



    Assim, é certo que a autora prestou serviços a título de contratação temporária. Com efeito, não constam dos autos elementos suficientes a ensejar reconhecimento de nulidade ou validade da contratação.



    Essa pode ter se dado para implantação urgente e inadiável de serviço; execução de convénio, acordo ou ajuste para a execução de obras, ou prestação de serviços; ou saída de servidores, mediante afastamento, aposentadoria, demissão voluntária ou dispensa com justa causa, cuja ausência possa prejudicar sensivelmente os serviços.



    No mais, ainda que fosse caso de nulidade da contratação temporária, não se poderia atribuir vínculo empregatício, haja vista a não aprovação em concurso público, ou a aplicação das normas da CLT.



    (...)



    Tampouco ficou demonstrado nos autos o suposto desvio de função ou o assédio moral que alega ter sofrido a apelante.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, na análise de cláusulas contratuais e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279, 280 e 454 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente